Tribunal: TJSP
Processo: 1037784-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro Prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo. Cobrança da indenização securitária. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegação de doença preexistente. Ausência de prova de má-fé por parte do contratante e da exigência de exames médicos à época da adesão ao seguro. Seguradora que não exigiu o preenchimento de questionário de saúde. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro Prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo. Cobrança da indenização securitária. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegação de doença preexistente. Ausência de prova de má-fé por parte do contratante e da exigência de exames médicos à época da adesão ao seguro. Seguradora que não exigiu o preenchimento de questionário de saúde. Indenização devida, nos termos da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Mero dissabor.
Recurso parcialmente provido.